Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela devedora PATRICIA MOTTA, em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que, em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, deferiu o pedido de inclusão da sociedade unipessoal MOTTA PROJETOS INTELIGENTES LTDA. no polo passivo do processo no 0710654-84.2024.8.07.0004, na qualidade de devedora solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, permitindo responsabilizar a empresa pelas dívidas da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é a extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. A medida exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, que pode ser caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1957342, 0744958-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 21.1.2025; Acórdão 1959889, 0701402-35.2024.8.07.9000, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 24.1.2025.
4. No caso, o contexto probatório atesta o empréstimo de veículo da empresa de titularidade da devedora para uso de sociedade parceira de seu ex-cônjuge, também responsável pela dívida executada, evidenciando a confusão patrimonial e a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo desprovido. Decisão mantida.
6. Sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1877948, 07476875720238070000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 13.6.2024; Acórdão 1755932, 0712591-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 6.9.2023; Acórdão 1957342, 0744958-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 21.1.2025; Acórdão 1959889, 0701402-35.2024.8.07.9000, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 24.1.2025.